Tribunal: STF
Processo: Rcl 60300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 0074821-15.2023.3.00.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho - RO (Autos n. 7023577-61.2021.8.22.0001) e o Juízo Federal da 2ª Vara Cível de Porto Velho - SJ/RO (Autos n. 1015760-54.2022.4.01.4100, que cuidam de demanda de saúde, proposta por Luzia Helena Barbosa Filgueiras, por meio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em face do Estado de Rondônia, para pleitear o fornecimento do fármaco REGORAFENIB 40mg – medicamento oncológico e não inserido nos protocolos do SUS, ou seja, não padronizado, na qual a parte autora pleiteou a condenação do Estado de Rondônia ao fornecimento do medicamento supramencionado, em razão de ser portadora de doença grave –, para tratamento de Adenocarcinoma de Sigmoide, CID C18.7.



    [...]



    Em sede de decisão proferida nos presentes autos pelo Juiz de Direito Ministro Edenir Sebastião A. da Rosa, suscitou o conflito de competência na forma do artigo 66 do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos ao STJ para apreciar a questão. 



    [...]



    Após, em recente decisão proferida pelo Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO, determinou que os autos permaneçam no Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho - RO (estadual), com o regular processamento do feito. 



    Contudo, não pode este Estado concordar com o desenrolar da lide e com a decisão prolatada, pois a decisão reclamada traz interpretação diversa daquela dada por este E. Supremo Tribunal Federal, razão da presente reclamação, a fim de que seja aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 855.178, bem como as recentes decisões proferidas, mesmo após o IAC n. 14, do STJ. 



    É a breve síntese da demanda”. 



    Requer, ao final, “a procedência desta reclamação para, nos termos do artigo 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, bem como determinar a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, para prosseguimento da tramitação da demanda”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/06/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, consta a informação de que o Conflito de Competência 195.492 (Processo 0074821-15.2023.3.00.0000), transitou em julgado em 23/05/2023 e foi arquivado definitivamente.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente